Tribunal: TJSP
Processo: 1056195-62.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por aluna matriculada no Curso de Bacharelado em Estatística do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade de São Paulo – USP. Busca se abstenha a autoridade impetrada (Coordenador do Curso de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP) de condicionar a assinatura do contrato de estágio ao cumprimento do número mínimo de créditos

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por aluna matriculada no Curso de Bacharelado em Estatística do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade de São Paulo – USP. Busca se abstenha a autoridade impetrada (Coordenador do Curso de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da USP) de condicionar a assinatura do contrato de estágio ao cumprimento do número mínimo de créditos de seu curso, conforme determina o item 8 das normas editadas pela Comissão de Estágios do IME . Sentença concessiva da segurança. Normativa interna que inova em relação aos requisitos estabelecidos pela Lei Federal no 11.788/2008, que regulamenta o estágio, extrapolando, portanto, seus limites, em violação ao princípio da hierarquia das normas. Preenchimento pela impetrante dos requisitos previstos na legislação federal. Ausência de violação ao princípio da autonomia universitária. Recurso oficial, único interposto, improvido.